Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0710896-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL sentenciou o feito originário em 14/06/2018. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste o conflito negativo de competência dos Juízos acima epigrafados, tornando prejudicado o exame do mérito do presente incidente. Ante o exposto, julgo prejudicado o Conflito de Competência. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora